Tribunal: TJBA
Processo: 0541245-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541245-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A

Advogado(s)
:
FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: BOA VIAGEM TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ANTONIETA SANTOS LOPES, FERNANDO BRANDAO FILHO, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, CAMILA CIRINO DE ROMA, DANILO SHORT SOTERO

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela empresa de transporte em face de acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a condenação por danos decorrentes de acidente com passageira e majorando os honorários de sucumbência. A Embargante aponta omissões no julgado quanto: (a) à não incidência de honorários advocatícios sobre o valor das
astreintes
; (b) à aplicação da Lei nº 14.905/2024 para atualização da condenação; e, como consequência, requer o afastamento da majoração dos honorários recursais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre: a) a tese de que o valor fixado a título de multa cominatória (
astreintes
) não deve compor a base de cálculo dos honorários de sucumbência; b) a aplicabilidade imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou o regime de juros e correção monetária das dívidas civis, aos processos em curso; c) a necessidade de afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais, em razão da atribuição de efeitos infringentes ao recurso, que culmina no provimento parcial da apelação.

III. Razões de decidir

3. Configura-se a omissão, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante para o deslinde da controvérsia, expressamente arguido pela parte. No caso, o acórdão recorrido não analisou a tese referente à base de cálculo dos honorários e a exclusão das
astreintes
, bem como a alteração legislativa superveniente sobre os consectários legais.

4. As
astreintes
possuem natureza jurídica de meio de coerção indireta, destinadas a compelir o cumprimento de uma determinação judicial, e não ostentam caráter condenatório ou indenizatório. Por essa razão, o valor da multa cominatória não integra o conceito de "proveito econômico obtido" ou "valor da condenação" para fins de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

5. Os juros de mora e a correção monetária, enquanto consectários legais da condenação, constituem matéria de ordem pública, passível de análise e adequação a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
. A Lei nº 14.905/2024, por ter natureza processual e material, possui aplicação imediata aos processos em andamento, devendo seus efeitos incidir a partir de sua vigência, respeitados os atos jurídicos perfeitos.

6. O provimento parcial dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes para alterar parte do resultado do julgamento da apelação, implica o provimento parcial do recurso principal. Consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059, a majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não se aplica em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado.

Tese de julgamento:
"1. A multa cominatória (astreintes) não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, por sua natureza meramente coercitiva e não condenatória. 2. Os parâmetros de atualização monetária e juros de mora estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024 aplicam-se imediatamente aos processos em curso, modulando-se seus efeitos a partir da data de sua vigência. 3. O acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, que resulta no provimento parcial do recurso principal, afasta a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.059/STJ."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0541245-86.2018.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
PLATAFORMA TRANSPORTES SPE S/A,
e, como embargada,
REGINILDA OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para integrar o acórdão, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça